Tribunal: TJES
Processo: 5042317-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042317-51.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO ARIVABENE BONOMO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5042317-51.2023.8.08.0024

APELANTE: RODRIGO ARIVABENE BONOMO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO. CÁLCULO DE VAGAS. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL (ISEO). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por servidor público (Agente de Polícia Civil) contra sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) na base de cálculo de 2,5% sobre a folha remuneratória, utilizada para definição do número de vagas para promoção (Ciclo 2019), visando alcançar a classificação do autor (60º lugar).

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa (indeferimento de perícia) ou ausência de fundamentação, bem como se o recurso viola a dialeticidade; (ii) saber se a ISEO deve integrar a base de cálculo financeira para apuração de vagas de promoção, à luz da LC nº 657/2012 e da incidência de imposto de renda sobre a verba; e (iii) verificar se a eventual procedência do pedido teria utilidade prática para a classificação do apelante.

III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se as preliminares. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo à dialeticidade. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os dados numéricos já foram fornecidos pela Administração, sendo o juiz o destinatário da prova. 4. Mérito. A Lei Complementar Estadual nº 662/2012, instituidora da ISEO, estabelece expressamente em seu art. 1º, § 2º, que a verba não se incorpora aos proventos e não serve de base de cálculo para quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios. 5. A incidência de Imposto de Renda sobre a ISEO, decorrente do fato gerador de acréscimo patrimonial, não transmuta a natureza jurídica da verba para fins administrativos a ponto de afastar a vedação legal específica (Princípio da Legalidade Estrita). 6. Ainda que superada a vedação legal, a pretensão careceria de utilidade prática, pois o estudo de impacto demonstrou que a inclusão da verba elevaria o número de vagas de 57 para 59, insuficiente para alcançar o apelante, classificado na 60ª posição.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A incidência de tributação (Imposto de Renda) sobre verba recebida por servidor público não autoriza, isoladamente, sua utilização para fins de reflexos em outras vantagens funcionais quando houver lei específica vedando tal repercussão. 2. A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) não integra a base de cálculo para a fixação do quantitativo de vagas de promoção da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ante a vedação expressa do art. 1º, § 2º, da LC nº 662/2012.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5042317-51.2023.8.08.0024

APELANTE: RODRIGO ARIVABENE BONOMO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, Rodrigo Arivabene Bonomo, em desfavor da sentença (ID 17069871) que julgou improcedente sua pretensão de compelir o Estado do Espírito Santo a incluir a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) na base de cálculo para apuração do quantitativo de vagas da promoção por seleção (Ciclo 2019), regida pela Lei Complementar nº 657/2012.

Antes do mérito, analiso as preliminares suscitadas por ambas as partes.

1. Da Preliminar em Contrarrazões: Violação ao Princípio da Dialeticidade

O Estado Apelado argumenta que o recurso não deveria ser conhecido, pois o Apelante não teria impugnado especificamente o fundamento principal da sentença, qual seja, a vedação expressa contida no art. 1º, § 2º, da Lei Complementar nº 662/2012.

Contudo, a simples reiteração de argumentos deduzidos na petição inicial não implica, por si só, ausência de dialeticidade, desde que as razões recursais sejam suficientes para impugnar os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a sentença fundamentou-se na vedação legal da LC nº 662/2012 e na natureza da ISEO. O Apelante, por sua vez, ataca especificamente esses pontos, defendendo a prevalência da natureza remuneratória (com base em jurisprudência tributária) e a interpretação do art. 6º da LC nº 657/2012.

Portanto, havendo confronto direto com a
ratio decidendi
,
REJEITO
a preliminar.

2. Das Preliminares do Apelante: Cerceamento de Defesa e Nulidade da Sentença

O Apelante suscita, por sua vez, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o indeferimento da prova pericial contábil (requerida no ID 17069853) impediu a comprovação do impacto da ISEO no cálculo das vagas.

A preliminar não prospera. A controvérsia dos autos não é fática ou contábil, mas eminentemente jurídica.

Não há dúvida de que a inclusão da ISEO (verba paga a diversos servidores) aumentaria a base de cálculo; o próprio Estado, instado a se manifestar, trouxe o Ofício da SEGER (ID 17069857) com a simulação do cálculo, atestando que o número de vagas subiria de 57 para 59.

O cerne da lide é definir se essa inclusão é
legalmente permitida
. A realização de uma perícia para confirmar o que a SEGER já informou (o impacto numérico) em nada auxiliaria o deslinde da controvérsia de direito. Sendo o juiz o destinatário da prova, correta a dispensa de dilação probatória desnecessária (art. 370, parágrafo único, CPC).

Igualmente,
rejeito a preliminar
de nulidade por falta de motivação. A sentença (ID 17069871) não é genérica; ela enfrentou diretamente a tese autoral e fundamentou sua improcedência de forma clara, indicando os dispositivos legais específicos que, em tese, vedariam o pleito (Art. 1º, § 2º, LC 662/2012 e Art. 1º, § 1º, LC 439/2008), inclusive com menção à jurisprudência do STF (ADI 7.356, ID 17069870).

3. Do Mérito

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

Cinge-se a controvérsia em definir se a verba denominada Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) deve integrar a base de cálculo para a apuração do montante financeiro destinado às promoções da Polícia Civil (2,5% da folha), conforme art. 6º da LC nº 657/2012, e se tal inclusão resultaria na abertura de vagas suficientes para alcançar a classificação do Apelante (60º lugar no Ciclo 2019).

A sentença de piso julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na vedação expressa da lei instituidora da ISEO e na jurisprudência do STF. O entendimento deve ser mantido.

O art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 657/2012 estabelece a regra geral para o cálculo orçamentário das promoções:

"Art. 6º Os recursos disponíveis para a promoção serão de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a verba utilizada para remunerar o conjunto dos servidores ativos na respectiva carreira (...)"

O Apelante defende que, sendo a ISEO uma verba de natureza remuneratória (sobre a qual incide Imposto de Renda), ela deve compor a "verba utilizada para remunerar" descrita acima.

Contudo, a ISEO foi instituída por legislação específica, a Lei Complementar Estadual nº 662/2012, que trouxe disciplina própria e restritiva quanto aos seus reflexos. O art. 1º, § 2º, desta norma é taxativo:

"§ 2º A ISEO não se incorpora aos proventos de inatividade,
não será base de cálculo de
contribuição previdenciária ou
quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios
."

A promoção funcional, embora seja uma forma de provimento derivado, resulta em evidente vantagem pecuniária e benefício na carreira. A intenção do legislador estadual, ao criar a ISEO como uma verba para compensar escalas voluntárias extraordinárias, foi blindá-la de efeitos cascata sobre a folha de pagamento e sobre outros institutos funcionais.

O fato de haver incidência de Imposto de Renda sobre a ISEO — reconhecida por este Egrégio Tribunal em razão do acréscimo patrimonial (fato gerador tributário) — não transmuta a natureza jurídica da verba para fins administrativos e orçamentários, mormente quando há lei expressa vedando sua utilização como base de cálculo.

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada aos autos, inclusive a mencionada na sentença referente à
ADI 7356 do STF
, reforça que regimes de trabalho suplementar voluntário, com contraprestação pré-fixada (como é o caso da ISEO/PJES), possuem natureza jurídica diferenciada, funcionando como "prêmio ou incentivo", não se confundindo com a remuneração ordinária ou serviço extraordinário comum (horas extras).

Ademais, recente julgado desta Corte, em caso análogo envolvendo a natureza da ISEO, assentou que a nomenclatura legal ou a incidência tributária não autorizam, por si sós, a extensão de seus efeitos para outras finalidades vedadas em lei:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL (ISEO). NATUREZA JURÍDICA. VERBA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. CUMULAÇÃO COM HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Marcos Aurélio Ferreira Oliveira em face do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do ente público ao pagamento de horas extras cumuladas com a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), bem como a restituição do imposto de renda incidente sobre a verba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), se remuneratória ou indenizatória; (ii) estabelecer se é devida a cumulação da ISEO com o pagamento de horas extras e se incide imposto de renda sobre a referida verba. III. RAZÕES DE DECIDIR A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), apesar da nomenclatura legal, possui natureza remuneratória, pois condicionada à efetiva prestação de serviço em convocações extraordinárias, representando acréscimo patrimonial.
A finalidade da ISEO é ressarcir despesas presumidas e ocasionais decorrentes de operações especiais, como operações policiais sigilosas, controle de rebeliões ou socorro em calamidades, não se confundindo com a remuneração por serviço extraordinário genérico, sendo vedada a cumulação pela legislação estadual
. A natureza remuneratória da verba atrai a incidência do Imposto de Renda, em conformidade com o disposto no art. 43, I, do Código Tributário Nacional, uma vez que configura fato gerador do tributo.
A denominação atribuída por lei a uma verba não tem o condão de alterar a realidade fática e tributária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Projeto de lei em tramitação para alterar a natureza tributária da ISEO não produz efeitos jurídicos, pois ainda não concluído o processo legislativo e pendente de análise de constitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), prevista na legislação do Estado do Espírito Santo, possui natureza remuneratória, independentemente da denominação legal. Por ter caráter remuneratório, a ISEO integra a base de cálculo do Imposto de Renda, nos termos do art. 43, I, do CTN. É vedada a cumulação da ISEO com o pagamento de horas extras, por expressa disposição legal e por possuírem finalidades distintas. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, XVI; Código Tributário Nacional, art. 43, I; Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 101; Lei Complementar Estadual nº 662/2012; Lei Complementar Estadual nº 948/2020; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 52.051/AP. (TJES, Apelação Cível nº 5024086-73.2023.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 2024).

Portanto, sob a ótica do Princípio da Legalidade Estrita (art. 37,
caput
, CF), não pode o Poder Judiciário determinar a inclusão de verba na base de cálculo de promoção quando a lei específica que a criou veda expressamente tal repercussão. A administração pública está adstrita aos limites orçamentários e legais definidos pelo legislador.

4. Da Ausência de Utilidade –
Ad Argumentandum

Apenas a título de reforço argumentativo (
ad argumentandum tantum
), ainda que a tese de mérito do Apelante fosse acolhida – o que não é o caso, pela vedação legal expressa –, o recurso não alcançaria utilidade prática.

O próprio Apelante afirma ter sido classificado na 60ª (sexagésima) posição no ciclo 2019 (ID 17069372, p. 2).

O Estado, por meio do Ofício SEGER (ID 17069857), anexou o estudo de impacto orçamentário determinado pelo juízo, demonstrando que o número original de vagas (57) seria acrescido de apenas 02 (duas) vagas caso a ISEO fosse incluída, totalizando 59 (cinquenta e nove) vagas.

Sendo o Apelante o 60º classificado, ele permaneceria fora do número de vagas.

A tentativa do Apelante (ID 17069863) de criar uma tese de que "58 foram nomeados" e que a vaga extra deveria ser somada às 59 (totalizando 60) é confusa e não encontra amparo no edital, que previa 57 vagas (ID 17069857, p. 2). A eventual nomeação de um servidor a mais (58º) poderia decorrer de ordem judicial ou decisão administrativa que não se confunde com o cálculo original das vagas.

Dessa forma, sob qualquer ângulo, a pretensão recursal não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença de improcedência.

Em razão do desprovimento do recurso, e com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais. Contudo, considerando que a verba foi fixada na origem em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (ID 17069871, p. 11), patamar máximo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, deixo de aplicar nova majoração.

Fica mantida a suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)